Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004220-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), HAROLDO HUDSON PAIVA - CPF: 028.116.511-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ALEGADO ABANDONO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Repetição de Indébito, indeferiu tutela de urgência para determinar a liberação imediata de veículo removido pela Guarda Municipal, sob fundamento de abandono, bem como suspender cobranças e impedir leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito para afastar, em cognição sumária, a presunção de legitimidade do ato administrativo de remoção de veículo; (ii) estabelecer se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prova robusta e inequívoca para seu afastamento em sede de tutela de urgência.

4.

O auto de apreensão indica avarias relevantes no veículo, conferindo verossimilhança à caracterização de abandono ou deterioração apta a autorizar a remoção.

5.

O art. 279-A do Código de Trânsito Brasileiro autoriza a remoção de veículo em estado de abandono independentemente de infração, nos termos da regulamentação aplicável.

6.

A alegação de pane mecânica temporária não encontra respaldo probatório suficiente nesta fase processual.

7.

A ausência de notificação prévia não invalida o ato, diante da inexistência de exigência legal específica para a hipótese de remoção por abandono.

8.

A controvérsia acerca do estado de abandono do veículo demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

9.

O lapso temporal de aproximadamente seis meses entre a remoção do veículo e o ajuizamento da ação evidencia ausência de urgência e enfraquece o periculum in mora.

10.

O risco de leilão não se mostra iminente a ponto de justificar a concessão da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada em tutela de urgência mediante prova inequívoca da ilegalidade.

2.

A remoção de veículo em estado de abandono é admitida pelo art. 279-A do CTB independentemente de infração de trânsito ou notificação prévia.

3.

A demora injustificada na busca da tutela jurisdicional afasta o requisito do perigo de dano.

4.

A análise aprofundada sobre a legalidade do ato administrativo exige dilação probatória, incompatível com a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, art. 279-A; Decreto Municipal no 5.256/2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLDO HUDSON PAIVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Repetição de Indébito no 1010421-40.2025.8.11.0045, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação imediata do veículo AUDI/A3, placa DAM0G87,

removido pela Guarda Municipal em 30/04/2025.

O Agravante sustenta que o veículo foi removido ilegalmente pela Guarda Municipal em 30/04/2025, sob justificativa genérica de "abandono", quando na verdade estava regularmente estacionado em frente à sua residência, apenas temporariamente imobilizado por pane mecânica (pneu furado). Alega violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ausência de notificação prévia e de devido processo legal administrativo.

Requer a reforma da decisão agravada para concessão da tutela de urgência, determinando-se a liberação imediata do veículo, suspensão das cobranças de pátio e proibição de leilão do bem.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão proferida em 24/02/2026.

O Agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo, a presunção de legitimidade da remoção e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por se tratar de interesse disponível, conforme manifestação juntada em 24/03/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1004220-36.2026.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Agravante(s):

Haroldo Hudson Paiva

Agravado(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal pretendida pelo Agravante, nos termos dos arts. 300 do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de requisitos
cumulativos
, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida antecipatória.

Em que pese a argumentação do Agravante, não vislumbro, neste momento processual, a demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade que rege a Administração Pública. Para afastar tal presunção em sede de cognição sumária, é necessária prova robusta e inequívoca da ilegalidade, o que não se verifica de plano nos autos.

Conforme consignado na decisão agravada e corroborado pelo Auto de Apreensão, o veículo apresentava “arranhaduras em geral, para-choque dianteiro quebrado e sem o vidro do passageiro esquerdo”. Tais avarias, somadas à permanência na via pública, conferem verossimilhança à justificativa da Administração Municipal de que o automóvel se enquadrava na hipótese de remoção prevista no art. 279-A do Código de Trânsito Brasileiro e no Decreto Municipal no 5.256/2021.

O referido dispositivo legal autoriza expressamente a remoção de veículos em estado de abandono ou deterioração,
independentemente da existência de infração de trânsito
:

“Art. 279-A. O veículo em estado de abandono ou sinistrado poderá ser removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito independentemente da existência de infração à legislação de trânsito, nos termos da regulamentação do Contran”.

A alegação do Agravante de que o veículo estava apenas temporariamente imobilizado por pane mecânica não encontra respaldo probatório suficiente nesta fase processual. O estado de conservação do automóvel, documentado no auto de apreensão, indica deterioração incompatível com mera imobilização momentânea.

Ademais, a
ausência de notificação prévia
, por si só, não macula o ato administrativo, uma vez que tal exigência não está prevista no art. 279-A do CTB para as hipóteses de veículo em estado de abandono.

A questão de saber se o veículo estava ou não efetivamente abandonado, ou se a medida foi desproporcional, demanda
dilação probatória
, incompatível com a análise perfunctória própria da tutela de urgência. Por ora, prevalece a presunção de legalidade do ato administrativo.

O requisito do
periculum in mora

também não restou demonstrado. Conforme admitido pelo próprio Agravante, a remoção do veículo ocorreu em
30/04/2025
, ao passo que a ação de origem foi ajuizada somente em
24/10/2025
, ou seja,
quase 6 (seis) meses após o fato
.

Essa
inércia significativa
do Agravante em buscar a tutela jurisdicional enfraquece sobremaneira a alegação de urgência e de dano iminente. Se o veículo era, de fato, essencial para seu sustento como instrumento de trabalho, e se o prejuízo era diário e insuportável, seria razoável esperar que a providência judicial fosse buscada com maior celeridade.

O risco de leilão do veículo, embora mencionado, não se mostra iminente a ponto de justificar a intervenção judicial em caráter de urgência, especialmente diante da inércia demonstrada.

A análise aprofundada da legalidade do ato administrativo, com a devida dilação probatória, deverá ser realizada no curso da ação principal, em sede de cognição exauriente, oportunidade em que o Agravante poderá demonstrar, de forma robusta, as alegadas ilegalidades.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito e perigo de dano –, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026